Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO DITA FEITA MEDIANTE FRAUDE. ASSERTIVA DESPROVIDA DE QUAISQUER ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA E INDICATIVA DE QUE HOUVE REGULAR CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA SIMPLES INVOCAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO SERVIR A MITIGAR O PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Evidenciada a natureza consumerista da relação jurídica negocial que estabeleceram os litigantes entre si (arts. 2o, caput, e 3o, caput, do CDC, e Súmula 297 do STJ). 1.1. Insuficiente a mitigar o princípio do pacta sunt servanda, ainda que considerado o microssistema de defesa do consumidor, a simples alegação posta na peça vestibular de que tendo a autora, tomadora de empréstimo bancário, sido vítima de fraude, deve ser suspenso o cumprimento do acordo por ele formalmente entabulado com o banco. Sem comprovação da existência de vício de vontade na contratação, de defeito de informação ou situação inviabilizadora da renda do devedor, afronta os princípios da boa-fé e da validade do negócio jurídico, bem como desborda do que se pode ter como legítima proteção à existência humana digna (art. 1o, III, da CF), reconhecer como comprovada a afirmação de nulidade do ajuste quando ausentes quaisquer indícios de que efetivamente o seja.
2. A estrutura principiológica que orienta o Código de Defesa do Consumidor, embora pressupondo a vulnerabilidade e fragilidade do consumidor como elementos justificadores de sua necessária defesa para restabelecer o equilíbrio e igualdade nas relações de consumo, não desnatura os atributos jurídicos básicos e próprios dos institutos e contratos, daí porque a alegação de comprometimento do equilíbrio contratual ou mesmo de inexistência de relação negocial por fraude, não dispensa a comprovação mínima para fazer jus ao afastamento do dever de adimplir as obrigações ajustadas. Assim, para o caso concreto, cumpria à autora trazer aos autos, ainda que com base em modestos elementos probatórios, o que aptidão tivesse para estabelecer elementar proximidade entre suas alegações e a realidade afirmada quanto à existência de vício de consentimento, seja por erro, dolo, coação, simulação ou fraude (CC, art. 171). 4. Ausentes quaisquer indicativos de que a contratação ocorreu mediante fraude, em especial porque, conquanto assevere a autora/apelante, na peça vestibular, que foi vítima de ardil ao contratar empréstimo à instituição financeira ré/apelada, consta dos autos crédito em sua conta bancária referente aos empréstimos.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.